Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-78.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008732-78.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DE LIMA - CPF: 048.188.411-45 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008732-78.2022.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

MATEUS HENRIQUE DE LIMA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DO VOO – INÉRCIA DO PASSAGEIRO – AVISO COM ANTECEDÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Apesar de o Recorrente relatar na inicial que seu voo contratado de Guarulhos para Cuiabá, foi alterado lhe gerando uma espera de 6 horas para o embarque na volta, após longa viagem internacional, tais fatos não geram abalo moral indenizável.

Isso porque, a Recorrente além de ter aceitado a troca do itinerário,
vez que não comprovou o contrário
, este foi informado com antecedência, fato incontroverso nos autos já que no print do aplicativo da Azul juntado na inicial, sequer o CHECK IN está aberto.

O Autor não junta protocolos com tentativa de reagendamento da passagem em algum horário que lhe fosse mais conveniente.

O Autor até informa na inicial que não teria concordado com a nova data, mas não comprovou os fatos alegados. Não há nos autos qualquer indicação de protocolo ou e-mails de discordância com o novo itinerário, ônus que lhe incumbia.

O Autor, caso não concordasse com os termos da alteração, deveria ter pedido o cancelamento e reembolso do valor pago pela passagem, havendo a possibilidade de não concordar com a alteração feita pela companhia aérea.

A companhia aérea reconheceu a alteração do horário do voo, fundado na necessidade de readequação da malha aérea.

Certo é que para as matérias consumeristas ocorre, via de regra a inversão do ônus da prova, porém tal não é absoluta, cabendo ao consumidor dar o mínimo que seja de provas dos fatos

alegados pelo mesmo, sob pena de se impor a empresa a obrigação de se fazer prova diabólica, o que não se permite.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023